Tribunal: TJDFT
Processo: 0731001-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731001-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANTONETO DE SOUZA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, RHUSYVEL PETERSON DE ARAUJO GARCIA, ANDRE FELIPE DA ABADIA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Carlos Antoneto de Souza Lima contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (autos no 0739062-36.2020.8.07.0001, ID no 202728446). 2. O efeito suspensivo foi indeferido (ID no 62254844). 3. Nada a prover quanto ao pedido de ID no 67614515, uma vez que já apreciado (ID no 67038473). 4. Mantenha-se na 1a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 21/01 a 28/01 - ID no 66936435) 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO